Tribunal: STF
Processo: Rcl 62699
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE AUTÔNOMO RODOVIÁRIO DE CARGA. COMPETÊNCIA. PROCESSO EM CURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADC 48. OCORRÊNCIA. RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL, COMO REGRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA A VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NA LEI 11.442/2007. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Transportes Imediato Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000875-30.2017.5.02.0501, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48 e da ADPF 324. 



    Narra a reclamante tratar-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício como motorista. 



    Noticia que o Juízo Trabalhista de origem afrontou a decisão proferida no julgamento da ADC 48 ao reconhecer sua competência para julgamento do feito. Destaca, nesse sentido, que o vínculo entre as partes é de natureza comercial motivo pelo qual a competência para verificar os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007 seria da Justiça Comum. 



    Sustenta, ademais, ter havido afronta às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do Tema 725, uma vez que o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu vínculo empregatício mesmo à luz da licitude da terceirização de atividade fim. 



    Requer a concessão de medida liminar, para suspender a decisão impugnada até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar definitivamente o decisum reclamado, determinando a remessa dos autos para a Justiça comum. 



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (doc. 36).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao que decidido no julgamento da ADC 48, de relatoria do Min. Roberto Barroso. In casu, afirma a reclamante que o Juízo a quo, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, deixou de observar a decisão proferida por este Tribunal nos autos da ADC 48, na qual assentou-se que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    Diante desse cenário, antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2020, é preciso esclarecer o que ela dispõe. O aludido julgado porta a seguinte ementa:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” . 



    Na ocasião, o Plenário desta Corte, ao julgar procedente o pedido formulado na ação, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário autônomo de cargas, assentando ser legítima a terceirização desse tipo de atividade pelas empresas transportadoras, não se configurando vínculo de emprego entre as partes nessa hipótese. 



    Com efeito, no caso sub examine, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações da reclamante relativas à decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho. 



    Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda que envolve a aplicação das disposições da Lei nº 11.442/2007, que o Plenário desta Suprema Corte declarou constitucionais. Impende destacar, no ponto, que ambas as Turmas desta Corte têm sufragado o entendimento de que a análise do preenchimento dos requisitos previstos na mencionada lei federal, para a definição da natureza jurídica do vínculo existente, é competência da Justiça comum. Nesse sentido: 



    “DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 48. COMPETÊNCIA PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda que pressupõe discussão sobre a aplicação da Lei nº 11.442/2007. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. 3. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, ‘uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Na mesma linha, confira-se a decisão na Rcl 43.544-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.786-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 



    1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 



    2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 



    3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53.091, Red. p/ acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28/9/2022 - grifei).



    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para cassar a decisão reclamada proferida nos autos do Processo nº 1000875-30.2017.5.02.0501 e determinar a competência da Justiça comum para julgar o feito. 



    Comunique-se esta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente